Tribunal: TJSP
Processo: 1067028-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1067028-
98.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO CARLOS
LIMA DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067028-98.2019.8.26.0002 -Voto no 33.199 - rtt
2
VOTO No: 33.199
APEL.No: 1067028-98.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RENATO CARLOS LIMA DE FARIAS
APDA. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
RAZÕES
QUE
NÃO
ENFRENTAM A R. SENTENÇA RECORRIDA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS QUE SEQUER QUESTIONAM A VALIDADE DE
ENCARGOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 44/46 dos autos, que julgou
improcedente a ação.
Insurge-se o autor, ora apelante, alegando, em
suma, que aforou a ação com fulcro no que respeita a legislação
pertinente, bem como demonstrou a sua perfeita constituição; que não
foram analisados quase que a totalidade dos pedidos formulados;
quando a parte ingressa com ação visa a análise de todas as cláusulas do
contrato entabulado, sendo que não houve uma análise mais
aprofundada no contrato; que as tarifas têm como função precípua obter
proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor por não
ter conhecimento técnico; que os serviços não foram informados ao
consumidor; aduz que os valores cobrados revelaram uma excessiva
vantagem do fornecedor; que a cobrança das tarifas funciona como uma
elevação do próprio custo efetivo do contrato; que os juros ferem o
princípio do equilíbrio contratual; que a cobrança de juros capitalizados
mensalmente é ilegal; e, que a multa moratória deve ser reduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067028-98.2019.8.26.0002 -Voto no 33.199 - rtt
3
Contrarrazões às fls. 57/70.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Com o devido respeito, o recurso do autor não
merece se conhecido, uma vez que nas razões recursais de fls. 49/54 a parte
apelante não indicou efetivamente o “error in judicando”, deixando de
especificar o capítulo da r. sentença que entende contrário ao Direito.
Na verdade, nas razões de apelação não foi
mencionado nenhum fato, nenhum documento e nenhuma norma que,
porventura, contrapusesse ao decidido pelo Douto Juiz “a quo”.
Registre-se que o recorrente apenas faz menção
genérica de ilegalidade sem descrever especificamente onde houve a
abusividade.
O autor, ora apelante, sequer menciona (em suas
razões recursais) quais foram os pedidos deduzidos na exordial e também
quais foram as supostas ilegalidades ou abusividades cometidas pelo
requerido, sendo certo que a r. sentença recorrida analisou integralmente o
pleito inicial, julgando-o improcedente, ante o disposto no ordenamento
jurídico e as provas colacionadas nos autos.
Além de que, a Súmula 381, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, impede a apreciação das cláusulas de contrato bancário
de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067028-98.2019.8.26.0002 -Voto no 33.199 - rtt
4
Assim, com todas as vênias, de rigor o não
conhecimento do recurso, em razão da manifesta violação ao artigo 1.010,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece o presente recurso de apelação.
Roberto Mac Cracken
Relator